Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-70.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-70.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800670-70.2023.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

RECORRENTE
: MARIA JOSÉ DA SILVA CARDOSO

RECORRIDO(A)
: BANCO BRADESCO S.A. e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos. Responsabilidade civil. Ilegitimidade passiva do banco. Manutenção da sentença. Valor dos danos morais razoável. Critérios de correção monetária e juros.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em conta benefício, condenando apenas a empresa BINCLUB, com exclusão do Banco Bradesco da lide por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões discutidas consistem em:

(i)

saber se é possível reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., em razão dos descontos efetuados;

(ii)

saber se o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) comporta majoração;

(iii)

definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre as indenizações deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos comprovação de que o Banco Bradesco participou da cadeia de consumo. Atuou como mero intermediador bancário dos débitos automáticos.

4. Não evidenciada conduta comissiva ou omissiva que permita imputar-lhe responsabilidade, deve-se manter a sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.
5. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

6. Incidência de juros moratórios desde o evento danoso (primeiro desconto), nos termos do art. 398 c/c art. 389 e art. 406 do Código Civil, e correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que apenas intermedeia o débito em conta corrente, sem participar da contratação ou da cadeia de consumo, não pode ser responsabilizada por descontos indevidos promovidos por terceiros.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil e das Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800670-70.2023.8.14.0054;

Recorrente
: MARIA JOSÉ DA SILVA CARDOSO

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A. e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA CARDOSO
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
, contra a
sentença de mérito lançada sob o ID 24637838
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora
, condenando exclusivamente a requerida BINCLUB:

ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais;

ao pagamento de
R$ 1.555,40
, a título de danos materiais, com atualização monetária e juros de mora;

à declaração de
inexistência do contrato de seguro
e cancelamento dos descontos na conta da autora;

além de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação
;

Por outro lado,
o Banco Bradesco S.A. foi excluído da lide
, por entender o juízo de origem que este atuou apenas como intermediador da operação de débito automático e que
não haveria indícios de sua responsabilidade ou participação direta no ilícito alegado
.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 24637840, a autora/apelante sustenta, em síntese:

(i) a existência de responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A. pelos descontos indevidos realizados diretamente em sua conta benefício, sob o argumento de que
a instituição financeira tem o dever de garantir a segurança das operações bancárias
, não podendo permitir débitos não autorizados;

(ii) a necessidade de
majoração do valor da indenização por danos morais
, argumentando que o montante de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da situação de vulnerabilidade da consumidora idosa, cuja única fonte de subsistência advém de benefício previdenciário;

(iii) a condenação solidária do banco ao pagamento dos danos materiais e morais;

(iv) a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para fins de
restituição em dobro dos valores descontados
, com incidência de juros desde o evento danoso;

(v) a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, CF) e proteção à pessoa idosa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para
reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.
, condenando-o solidariamente com a co-ré BINCLUB, bem como para
majorar o valor da indenização por danos morais
, além de manter a restituição em dobro do indébito, com juros moratórios desde a data dos descontos.

Em contrarrazões ofertadas pelo BANCO BRADESCO S.A., sob ID 24637843, o recorrido sustenta:

(i)
preliminar de ilegitimidade passiva
, alegando que não participou da contratação do seguro objeto da controvérsia, limitando-se a atuar como mero agente financeiro de processamento dos débitos em conta;

(ii) inexistência de conduta culposa ou dolosa por parte do banco, não havendo qualquer nexo causal entre sua atuação e os supostos danos suportados pela autora;

(iii) ausência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços, vez que a operação de débito em conta é autorizada pela parte consumidora e visa exclusivamente a oferecer maior comodidade;

(iv) aplicação do art. 188, I, do Código Civil, que afasta a ilicitude da conduta praticada no exercício regular de direito;

(v) afastamento do pedido de devolução em dobro dos valores, por inexistência de má-fé ou cobrança indevida;

Ao final, pugna pela manutenção da sentença quanto à exclusão do banco da lide e pela improcedência dos pedidos recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a dois pontos principais: (i) à alegada legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., excluído da lide por sentença; e (ii) à suposta irrisoriedade da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a parte autora sua majoração.

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.

No tocante à ilegitimidade passiva reconhecida na sentença,
não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a atuação direta ou indireta do Banco Bradesco S.A. na cadeia de fornecimento do serviço de seguro objeto da demanda
, tampouco que tenha atuado além da posição de mera instituição intermediadora de pagamentos.

O juízo a quo decidiu pela exclusão do banco com base na inexistência de prova de conduta comissiva ou omissiva capaz de gerar responsabilidade, conclusão que se mantém absolutamente coerente com a moldura fática delineada nos autos.

Reitere-se que
não basta a titularidade da conta bancária onde ocorreu o débito
para se imputar responsabilidade à instituição financeira. Exige-se, nos termos do art. 186 do Código Civil, que se demonstre a prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, o que não restou evidenciado.

O banco recorrido, ao atuar como mera ferramenta de execução do débito automático autorizado — ainda que de modo contestado —
não se confunde com o fornecedor do serviço efetivamente contratado (ou supostamente contratado), que é a empresa BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
.

Assim sendo,
não há como responsabilizar o Banco Bradesco S.A., tampouco reconhecê-lo como legitimado para figurar no polo passivo da presente ação
. Mantenho, pois, a sentença em sua integralidade quanto à exclusão do referido réu, por ausência de vínculo jurídico com a relação de consumo questionada.

II – DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se
adequado aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerados o grau de lesividade do ato, a condição socioeconômica das partes e os fins pedagógico-reparatórios da condenação.

Não se trata de negar o sofrimento da parte consumidora, especialmente diante de sua condição de hipossuficiência e da natureza alimentar do benefício atingido.

Assim,
nego provimento ao pedido de majoração
, mantendo-se a indenização fixada em primeiro grau.

III – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que concerne a aplicação de
juros de mora este deve ser desde o evento danoso (primeiro desconto)
, conforme a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, e
correção monetária desde o arbitramento
, em consonância com a
Súmula 362/STJ
.

Deve-se, ainda, destacar a aplicabilidade do disposto nos artigos
389 e 406 do Código Civil
, que fixam os juros legais à razão da
taxa SELIC
, nos casos em que não convencionada taxa diversa:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Ante o exposto
, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA CARDOSO
apenas para estabelecer que a aplicação de
juros de mora deve ser desde o evento danoso (primeiro desconto)
, conforme a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, e
correção monetária desde o arbitramento
, em consonância com a
Súmula 362/STJ
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/11/2025